Tribunal: TJDFT
Processo: 0704167-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APONSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VERBAS RECEBIDAS DE BOA-FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. CARÁTER ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar ao réu que se abstenha de promover descontos a título de ressarcimento ao erário.
2. Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.244.182/PB, pela sistemática dos recursos repetitivos, é incabível a restituição ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da Administração Pública – Tema 531.
3. A má-fé do servidor não pode ser presumida, reivindicando prova cabal. No particular, não tendo o servidor ingerência no ato praticado pela Administração, deve prevalecer a presunção de retidão e de legalidade dos atos praticados, reconhecendo-se o recebimento de boa-fé da quantia pelo beneficiário.
4. Recurso conhecido e desprovido.